Tribunal: TJPA
Processo: 0805458-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805458-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 9381656, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, alegando que preenche os requisitos para tanto.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 9381656.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, em Embargos a Execução Fiscal, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão ID. 9381656, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da Execução Fiscal nº
0837727-02.2019.8.14.0301
, que objetiva a cobrança de multa aplicada em razão da não entrega de
Guias de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária – GIA ́s-ST,

correspondentes ao período de 03/2016 a 05/2016,
consubstanciado
Auto de Infração

172018510000359-4,
lavrado pelo Fisco Estadual.

Regularmente citada no feito executivo, a empresa
ofereceu em garantia do Juízo a

Apólice de Seguro Garantia Judicial nº 02-0775-0452658, emitida pela Junto Seguros S.A, a qual

teria sido aceita pela Procuradoria do Estado
. Assim, oferecidos Embargos à Execução, requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), eis que devidamente garantido o débito cobrado.

Por sua vez, o magistrado
a quo
deixou de conceder o efeito pleiteado, afirmando que a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a apresentação de garantia, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em comento, estaria presente apenas a apresentação de garantia do débito, contudo, os
demais

requisitos não teriam sido demonstrados na manifestação do embargante, limitando-se
apenas
a

pleitear o efeito suspensivo, sem justificar o cabimento do referido efeito no caso concreto
.

Inconformada, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando a decisão de 1º grau não foi clara em seus fundamentos quanto ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, argumentando que preenche os requisitos para concessão da tutela de acordo com art. 300 do CPC, além da existência de seguro garantia, o que torna possível a atribuição de efeito suspensivo a execução fiscal. Requerendo o provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo a execução fiscal. (ID.
3167420)

Apresentadas contrarrazões (ID.
3252141), o Estado do Pará refutou as razões

recursais, pugnando o desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito de Direito, houve o conhecimento do Agravo de instrumento, sendo negado provimento. (ID.
9381656)

Contra este Acórdão, o Agravante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão no que se refere ao não provimento do Agravo de Instrumento, alegando que ficou demonstrado no caso a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni juris,
argumentando que no Agravo de Instrumento nº 0805456-33.2020.8.14.0000 julgado pela mesma turma recursal, foi concedido provimento a este recurso que versa sobre matéria idêntica a dos autos, sendo omisso ainda, no que tange a análise referente a suspensão da exigibilidade do crédito, argumentando que apenas requereu a suspensão da Execução Fiscal. Assim, requer que seja provido os Aclaratórios. (ID. 9496535)

Instado a se manifestar, o embargado pugnou pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração. (ID. 9504974)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 9381656.

No presente caso, o embargante requereu em sede de Agravo de Instrumento, a atribuição imediata do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, conforme trecho das razões expostas pelo recorrente: “
atribuindo-se de forma imediata o efeito

suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal”,
ocorre que, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não ocorre de modo automático, como pretendeu o requerente, pois é medida excepcional, que poderá ser aplicada a Ação, desde que verificados os requisitos para concessão da tutela provisória,
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, de acordo com o que dispõe o art. 919, §1º do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Pois bem, no caso em análise, o requerente conseguiu demonstrar apenas a garantia do juízo por meio de seguro garantia, contudo, não demonstrou ter preenchido os requisitos para a concessão da tutela, o que impossibilita a aplicação do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Conforme tratou claramente o Acórdão recorrido:

“(...)

Com a entrada em vigor da Lei número 11.382, de 2006, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, o que se repete no teor do caput do art. 919, do NCPC. Em caráter de excepcionalidade, porém, o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Assim, no caso de oposição de embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução, desta forma, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

(...)

Nesse contexto, com relação ao primeiro requisito, observa-se que restou preenchido com a garantia do Juízo, em razão do oferecimento da apólice de seguro garantia pela agravante.

No que diz respeito a relevância da fundamentação, consigno que o requisito não foi demonstrado, ante ausência de plausibilidade do direito material invocado nas alegações da agravante, considerando que a recorrente se limita a sustentar a tese de concessão de efeito suspensivo automático aos Embargos com base na existência de seguro garantia idôneo e suficiente.

(...)”

Outrossim, sustenta-se o embargante no fundamento de que teria sido concedido provimento a um Agravo de Instrumento supostamente com matéria idêntica a sua, entretanto, cumpre destacar que cada caso possui suas especificidades, cabendo ao julgador
diante do exame fático e probatório do caso concreto, proferir decisão.

Ademais, o julgado seguiu sua análise no sentido do que pretende o embargante, que é a suspensão da Execução Fiscal para que seja suspendido a exigibilidade do credito tributário, conforme consta nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante (id.
3167420
), sendo assim, foi negado provimento ao recurso, em razão da oferta de seguro garantia não suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas somente emitir certidão ativa com efeito de negativa e a oposição de Embargos, o que não garante a extinção do débito, muito menos a suspensão dos Embargos à Execução, segundo adequadamente dispôs o Acórdão embargado:

“(...)

Assim, observa-se que a fiança bancária/seguro garantia não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN.

Destarte, conclui-se que o oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022